Tribunal: TJSP
Processo: 1053291-88.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM PARCIALMENTE ACOLHIDOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL DESENVOLVIDA PELA RECORRENTE - INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE, DE FORMA ADEQUADA APONTAM OS MOTIVOS PELOS QUAIS SE BUSCA A REFORMA DA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM PARCIALMENTE ACOLHIDOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL DESENVOLVIDA PELA RECORRENTE - INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE, DE FORMA ADEQUADA APONTAM OS MOTIVOS PELOS QUAIS SE BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO CONHECIDO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGADA QUE DEIXOU DE JUNTAR AOS AUTOS DA DEMANDA EXECUTIVA DUPLICATA MERCANTIL SACADA EM DESFAVOR DOS EXECUTADOS – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA A ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, DE SORTE A PERMITIR A EMENDA DA PEÇA INAUGURAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, VISANDO COM ISSO SUPRIR A OMISSÃO CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA DA PEÇA INAUGURAL QUE DEPENDE DA EXPRESSA CONCORDÂNCIA DOS DEVEDORES, PORQUE JÁ CITADOS NO FEITO PRINCIPAL – EXEGESE DO ARTIGO 329, II, DO CPC EM VIGOR – PRECEDENTES NESTE SENTIDO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.